Tribunal: TJMT
Processo: 1015182-55.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015182-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BARI SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 10.608.405/0001-60 (AGRAVANTE), FABIANE CAROLINE LEMES FERREIRA - CPF: 024.461.751-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL (LEI Nº 9.514/1997). DEPÓSITOS PARCIAIS. MORA NÃO ELIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória, determinando a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel.

II. Questão em discussão:

Discute-se: (i) a validade da tutela provisória que sustou os efeitos da notificação extrajudicial expedida com fundamento no art. 26 da Lei nº 9.514/1997;(ii) se os depósitos judiciais realizados pela autora são suficientes para purgar a mora;
(iii) se a tutela deve ser condicionada ao cumprimento das regras previstas no art. 50 da Lei nº 10.931/2004.

III. Razões de decidir:

A ausência de discriminação do valor incontroverso e a realização de depósitos parciais, em montante inferior ao previsto contratualmente, não afastam a caracterização da mora, conforme o entendimento consagrado na Súmula 380 do STJ. O perigo de dano consubstanciado na possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária não é suficiente, por si só, para sustar os efeitos da notificação extrajudicial, devendo-se observar os deveres de boa-fé objetiva e de equilíbrio contratual.

O art. 50 da Lei nº 10.931/2004 estabelece que, em ações revisionais de obrigações imobiliárias, o valor incontroverso deve continuar a ser adimplido no tempo e modo contratados, cabendo à parte autora comprovar o adimplemento regular para obtenção de tutela suspensiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, fundada no art. 26 da Lei nº 9.514/1997, somente é admissível mediante a demonstração do adimplemento regular do valor incontroverso, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 10.931/2004. 2. “Depósitos judiciais parciais, realizados unilateralmente e em desconformidade com o valor contratualmente estipulado, não possuem eficácia para purgar a mora ou obstar a consolidação fiduciária”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Bari Securitizadora S.A,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c consignação em pagamento c.c repetição de indébito, proposta por
Fabiane Caroline Lemes Ferreira
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada formulado pela autora,
determinando a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária
, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, ante o depósito judicial dos valores que a parte autora reputava devidos.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese,
que a decisão combatida
violou o disposto na Súmula 380 do STJ
, ao conferir efeito suspensivo sem a efetiva purgação da mora.

Diz que a autora
encontra-se em mora, não tendo promovido a purgação válida do débito, pois os depósitos judiciais realizados seriam parciais e

insuficientes
para elidir a inadimplência, não guardando correspondência com o valor real das prestações vencidas.

Aduz, ainda, contradição entre a decisão agravada e a anterior

que havia indeferido o mesmo pleito, e requer, ao final, a revogação da tutela concedida ou, subsidiariamente, a determinação de depósito judicial apenas do valor controvertido, com manutenção do pagamento das parcelas incontroversas na forma contratada (art. 50 da Lei nº 10.931/2004).

A tutela provisória recursal foi
deferida em parte,
para condicionar a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial ao pagamento do valor incontroverso, no tempo e modo originalmente pactuados. Contra o
decisum
o agravado opôs embargos à declaração, que fora rejeitado por meio da decisão de ID n. 290064892.

Informações prestadas pelo juiz
a quo
no ID n. 287542432, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no ID n. 292166881, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação obrigação de fazer c.c consignação em pagamento, repetição de indébito, proposta em face das empresas
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária - Cuiabá III - SPE Ltda.

e

RNI Negócios Imobiliários S.A
.
,
na qual a autora alega a ocorrência de cobrança abusiva no contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, firmado entre as partes.

No curso do feito, a autora requereu a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária em nome da credora, em razão do depósito das prestações em juízo.

O juiz
a quo
entendeu que o

perigo de dano, consubstanciado na iminência da consolidação do imóvel,

justificaria a concessão parcial da tutela de urgência, mantendo a posse do bem com a autora e suspendendo os efeitos da referida notificação.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento e repetição de indébito, deferiu

parcialmente a tutela provisória de urgência
,

determinando a

suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária
, expedida com fundamento no art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

Com efeito, observo que a decisão recorrida, embora motivada pelo intuito de preservação da posse do imóvel residencial da agravada, padece de vício jurídico relevante ao deixar de
condicionar a eficácia da tutela concedida à observância do regime legal previsto no art. 50 da Lei nº 10.931/2004
.

Dispõe o referido artigo:

“Art. 50.
Nas ações judiciais que tenham por objeto obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação imobiliários
,
o autor deverá discriminar na petição inicial,
dentre as obrigações contratuais,
aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso
, sob pena de inépcia.

§ 1º
O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.

§ 2º A exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa mediante depósito do montante correspondente, no tempo e modo contratados.”

No caso dos autos, a parte autora — ora agravada —
não procedeu à discriminação do valor incontroverso
, tampouco comprovou que os depósitos judiciais realizados correspondem ao
quantum
devido da integralidade das parcelas vencidas, limitando-se a efetuar consignações parciais com base em cálculos unilaterais, descolados do valor pactuado contratualmente.

Com efeito, os depósitos parciais realizados pela agravada não elidem a mora contratual, tampouco afastam a possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária, nos moldes legalmente previstos.

A despeito disso, não se ignora que eventual consolidação da propriedade fiduciária
poderia gerar dano de difícil reparação
, sobretudo considerando a função social do bem de família e a moradia da agravada no imóvel.

Contudo, a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, ao sustar integralmente os efeitos da notificação extrajudicial
sem impor à parte devedora o ônus do adimplemento regular das parcelas incontroversas
, desrespeita a lógica do sistema normativo instituído pela Lei nº 10.931/2004 e promove indevida
subversão do equilíbrio contratual
, com risco de ensejar enriquecimento sem causa.

Desse modo, reputo mais ajustado ao ordenamento jurídico, de forma a condicionar a eficácia da tutela provisória concedida à
efetiva comprovação de adimplemento do valor incontroverso
,

mediante o pagamento mensal e integral das parcelas originalmente pactuadas
, até ulterior deliberação judicial acerca da legalidade das cláusulas contratuais eventualmente controvertidas.

Importa frisar que essa providência
não implica juízo de mérito antecipado
sobre a validade das cláusulas do contrato sub judice, mas apenas garante
a preservação mínima da reciprocidade obrigacional entre as partes
, nos moldes da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421, CC).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para
condicionar a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária ao pagamento, pela agravada, do valor incontroverso leia-se: o depósito mensal e integral da parcela originalmente contratada, no tempo e modo pactuados —, nos termos do art. 50 da Lei nº 10.931/2004, até ulterior deliberação quanto à eventual alteração das cláusulas contratuais.

.
Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025